Tribunal: TJMT
Processo: 1023958-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023958-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (AGRAVADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (AGRAVADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO.
VALOR

IRRISÓRI
O
.
DECISÃO QUE DETERMINOU

A COMPLEMENTAÇÃO
DE CUSTAS PROCESSUAIS.
ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1008372-98.2022.8.11.0055, que determinou à parte reconvinte o recolhimento complementar das custas com base no valor da causa da ação principal (R$ 2.093.603,20), sob pena de não recebimento da reconvenção. A agravante alegou que atribuiu à reconvenção valor provisório de R$ 1.000,00 por inexistir benefício econômico imediatamente aferível, considerando que os honorários contratuais dependem de avaliação judicial dos bens. Requereu o reconhecimento da suficiência do valor já recolhido ou, subsidiariamente, a fixação do valor da causa da reconvenção com base na avaliação judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à reconvenção pela agravante (R$ 1.000,00) é válido à luz do conteúdo econômico da pretensão deduzida; (
ii
) determinar se é possível o recolhimento das custas da reconvenção com base em valor estimado inferior ao da ação principal, ante a ausência de liquidez imediata do contrato de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações que versam sobre validade ou revisão de ato jurídico deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida, conforme o art. 292, II, do CPC.

Ainda que ausente conteúdo econômico imediatamente aferível, a parte deve atribuir à causa valor certo e compatível com a estimativa do benefício econômico pretendido, nos termos do art. 291 do CPC.

O valor de R$ 1.000,00 atribuído pela agravante à reconvenção é manifestamente irrisório frente ao conteúdo econômico da demanda, sobretudo diante da existência de avaliação judicial parcial que fixou em R$ 1.467.571,44 o valor dos honorários decorrentes de bens já avaliados.

A tentativa da agravante de recolher as custas com base em valor inferior ao benefício econômico estimável configura atribuição arbitrária e desproporcional do valor da causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.

A norma local (Provimento n. 39/2020 da CGJ/MT, art. 233, §2º) veda expressamente o recolhimento de custas ao final, salvo nos casos de isenção legal ou gratuidade da justiça, o que não se verifica no caso concreto.

Não há que se falar em
preclusão para impugnação do valor da causa, pois a parte contrária apresentou a impugnação de forma tempestiva na impugnação à contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O valor da causa em reconvenção que visa à nulidade ou revisão de contrato deve corresponder ao valor estimado do contrato discutido, ainda que não possua conteúdo econômico imediatamente aferível.

É inválida a atribuição de valor da causa manifestamente irrisório e dissociado do benefício econômico estimável da demanda.

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressos de isenção legal ou concessão de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 291, 292, II; Provimento n. 39/2020 da CGJ/MT, art. 233, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1970231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
28.02.2023,
DJe
02.03.2023; TJMT, AI 1002699-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 06.04.2025; TJMT, AI 1007312-56.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025, DJE 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
n.
1008372-98.2022.8.11.0055
, determinou que
o recolhimento da complementação das custas da ação reconvencional com base no valor da causa da ação principal de cobrança (art. 292, I, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante
alega que
foi ré na ação de cobrança
de honorários advocatícios ajuizada pelas
a
gravadas, que atribuíram à causa o valor de R$ 2.093.603,20
.

Aduz que a
gravadas requereram avaliação judicial dos bens imóveis para posterior fixação dos 5% de honorários advocatícios supostamente devidos
.

Destaca que a
ação original, portanto, não possui valor econômico imediatamente aferível
.

Sustenta que
,

e
m sede de contestação, impugnou a validade do contrato de honorários sob alegações como ausência de consentimento informado, inexperiência, dolo, lesão, cláusulas
potestativas, ausência de entrega da via contratual e onerosidade excessiva
.

Ressalta que
,
em reconvenção
, requereu a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a revisão de seus termos com a consequente minoração dos honorários, com condenação das
r
econvindas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência solidariamente
.

Argumenta que p
ara a reconvenção, recolheu as custas com base em valor provisório de R$ 1.000,00, dado que o benefício econômico ainda era incerto e dependia de avaliação judicial, conforme a própria inicial das
a
gravadas demonstrava.

A
rgui que a
decisão que determinou o recolhimento das custas complementares da reconvenção, sob pena de não recebimento, é equivocada, pois desconsidera o caráter ilíquido e incerto do valor da causa
.

Afirma que o
recolhimento realizado, embora sobre valor inferior ao indicado na inicial, era justificado, proporcional e já atendia aos requisitos legais, sobretudo porque baseado em valor estimado como autoriza o art. 291 do CPC
.

Diz que h
ouve preclusão para que se exigisse o recolhimento adicional, pois a reconvenção foi recebida tacitamente, contestada pela parte contrária e já integrava o processo inclusive na fase de razões finais
.

Reitera a
discussão sobre o valor da causa e custas processuais não pode ser reaberta nesse momento, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e preclusão.

Pontua que o
recurso é cabível com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 988, por se tratar de decisão que pode tornar
inócuo
o julgamento do mérito da reconvenção
.

Anuncia que h
á urgência e risco de dano irreversível, já que o não recebimento da reconvenção implicaria grave prejuízo à defesa e eventual perda patrimonial
.

Assevera que o
recolhimento das custas já realizado deveria ser considerado suficiente, e eventual complementação, se necessária, poderia ser determinada ao final, após a avaliação judicial dos bens.

Pede que
s
eja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se como válido o recolhimento das custas já efetuado nos Ids. 93864186 e 93866442
.

Pugna ainda
para s
eja determinada a continuidade do feito com o recebimento da reconvenção, considerando que esta já foi contestada pela parte adversa e faz parte do processo em estágio avançado
.

Pleiteia s
ubsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que seja considerado o valor real dos bens a ser apurado judicialmente, evitando recolhimento de custas com base em valor arbitrário e superestimado.

Antecipação da tutela deferida no Id. 301819364.

Na contraminuta,
as agravadas alegam que a agravante busca anular o contrato de honorários advocatícios que é objeto da ação principal, devendo, portanto, atribuir à reconvenção o mesmo valor da causa da ação originária, conforme determina o art. 292, II, do CPC.

Sustentam que a impugnação ao valor da reconvenção foi feita tempestivamente quando da apresentação da impugnação à contestação.

Afirmam que já houve avaliação judicial dos bens objeto da cobrança dos honorários, chegando-se ao valor de R$ 29.351.428,81, sendo devido 5% de honorários contratuais, o que totaliza R$ 1.467.571,44, valor que tende a aumentar com a avaliação dos demais bens ainda não avaliados.

Aduzem ainda que a
avaliação judicial não contemplou todos os bens mencionados no acordo de divórcio, havendo expectativa de valores ainda superiores após nova avaliação — inclusive, já existe outro Agravo de Instrumento (AI 1025507-89.2025.8.11.0000) impugnando a insuficiência dessa avaliação
(Id.
307655867
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
n.
1008372-98.2022.8.11.0055
, determinou que
o recolhimento da complementação das custas da ação reconvencional com base no valor da causa da ação principal de cobrança (art. 292, I, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

A controvérsia cinge-se à definição do valor da causa na reconvenção apresentada pela agravante, que busca a declaração de nulidade ou a revisão do contrato de honorários advocatícios que fundamenta a ação de cobrança movida pelas agravadas.

O juízo a quo determinou que a agravante complementasse
as
custas da reconvenção com base no valor da causa da ação principal (R$ 2.093.603,20), por entender que, ao buscar a nulidade do contrato de honorários advocatícios, o valor da reconvenção deve corresponder ao valor do contrato que se pretende anular, nos termos do art. 292, II, do CPC.

A agravante, por sua vez, defende que recolheu corretamente as custas sobre o valor provisório de R$ 1.000,00, argumentando que o contrato não possui valor imediatamente aferível, pois depende de avaliação judicial dos bens que compõem seu patrimônio.

O art. 292, II, do CPC estabelece que:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;"

No caso em análise, a reconvenção tem por objeto a declaração de nulidade ou a revisão do contrato de honorários advocatícios que fundamenta a ação principal. Portanto, o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao valor do contrato que se pretende anular ou revisar.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o próprio valor do contrato é objeto de controvérsia, pois depende da avaliação dos bens que compõem o patrimônio da agravante, sobre os quais incidiria o percentual de 5% a título de honorários advocatícios.

Nesse contexto, é aplicável o disposto no art. 291 do CPC, segundo o qual "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".

Contudo, isso não significa que a parte possa atribuir à causa qualquer valor irrisório. O valor deve guardar
correspondência com a estimativa do benefício econômico pretendido ou, no caso de ação que vise à declaração de nulidade de contrato, com o valor aproximado do contrato.

No caso em tela, verifica-se que já houve avaliação judicial
parcial
dos bens objeto da cobrança dos honorários, chegando-se ao valor de R$ 29.351.428,81, sendo devido 5% de honorários contratuais, o que totaliza R$ 1.467.571,44, conforme informado pelas agravadas em
sua contraminuta
.

Ainda que
a avaliação não tenha contemplado todos os bens mencionados no acordo de divórcio, o valor já apurado é significativamente superior ao valor provisório de R$ 1.000,00 atribuído pela agravante à reconvenção.

Ademais, a própria agravante, em sua contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelas agravadas na ação principal, requerendo sua correção para R$ 4.000.000,00, o que demonstra que ela mesma reconhece que o valor do contrato é substancialmente superior ao valor provisório que atribuiu à reconvenção.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 1.000,00 atribuído à reconvenção não guarda correspondência com o valor aproximado do contrato que se pretende anular ou revisar, sendo manifestamente irrisório.

Por outro lado, considerando que o valor exato do contrato ainda depende da conclusão da avaliação de todos os bens mencionados no acordo de divórcio, entendo que não é razoável exigir que a agravante recolha as custas com base no valor da causa da ação principal (R$ 2.093.603,20), que também foi fixado de forma provisória.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fato de que já houve avaliação parcial dos bens, entendo que o valor da causa na reconvenção deve
corresponder ao valor já apurado
, de forma parcial,
na avaliação judicial, ou seja, R$ 1.467.571,44.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
TESTAMENTO .
NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL COM DISPOSIÇÕES DE CARÁTER PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO NEGÓCIO, COMO REGRA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL OU QUANTIFICÁVEL COM EXATIDÃO. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR CERTO À
CAUSA .

FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE, TODAVIA, DEVE SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO CONTEÚDO ECONÔMICO
. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE OU ARBITRARIEDADE DAS PARTES EM ATRIBUIR À CAUSA QUALQUER VALOR, ESPECIALMENTE EM QUANTIA MUITO INFERIOR ÀQUELA
ESTIMÁVEL .
MULTA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VIRTUDE DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDICIONAMENTO À CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO CPC/15. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀS HIPÓTESES REGULADAS PELA LEI Nº 1 .060/50, QUE AUTORIZAVA O JUIZ A APLICAR A PENALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE, DESDE QUE PRESENTE A MÁ-FÉ E O INTUITO DE INDUZIR O PODER JUDICIÁRIO EM ERRO. 1- Ação distribuída em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 11/04/2019 e atribuído à Relatora em 03/12/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, na ação anulatória de testamento, é admissível a atribuição do valor da causa tendo
como base o valor líquido do acervo patrimonial apurado a partir das primeiras declarações prestadas na ação de inventário dos bens deixados pelo testador; (
ii
) se é admissível a imposição de multa pela ausência de recolhimento das custas processuais na hipótese em que não houve deferimento da gratuidade judiciária e nem tampouco incidente de impugnação à gratuidade judiciária . 3- O testamento é um negócio jurídico unilateral por meio do qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial, de modo que a ação que pretenda anulá-lo terá como valor da causa, em regra, o valor do próprio negócio jurídico, à luz do art. 259, V, do CPC/73 (atual art. 292, II, do CPC/15). 4- O fato de o testamento não ter conteúdo econômico imediatamente aferível ou quantificável, dificultando a identificação sobre o exato valor desse negócio jurídico e, consequentemente, do exato valor da causa na ação que se pretende anulá-lo, não dispensa as partes do dever de atribuir à causa valor certo, ainda que baseado apenas em estimativa, assim compreendida como o valor que se supõe seja o mais próximo possível do conteúdo econômico da pretensão
deduzida
.
5- A atribuição do valor à causa por estimativa não significa discricionariedade ou arbitrariedade das partes em conferir à causa qualquer valor, sendo vedada a fixação do valor da causa em quantia muito inferior àquela desde logo estimável
. 6- Na hipótese, embora o valor extraído a partir das primeiras declarações na ação de inventário de bens deixados pelo testador seja provisório e possa não representar, integralmente, o conteúdo econômico da ação anulatória de testamento, é ele que, do ponto de vista da indispensável necessidade de uma estimativa razoável, melhor representa o valor da causa na referida ação,
especialmente diante do ínfimo, abusivo e desarrazoado valor atribuído à causa pelos autores da ação anulatória. 7- Na vigência do CPC/15, a aplicação da multa de até dez vezes o valor das custas não recolhidas pelas partes está
condicionada
a prévia concessão da gratuidade judiciária e a posterior revogação do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, da legislação processual em
vigor .
8- As exigências de prévio deferimento e posterior revogação da gratuidade judiciária para fins de aplicação de multa pela fruição indevida do benefício, contudo, não se aplicam às hipóteses reguladas pela Lei nº 1.060/50, que, em seu art. 4º, § 1º, autorizava o julgador a aplicar a referida penalidade, desde logo, no indeferimento do pedido de gratuidade judiciária indevidamente formulado. 9- Hipótese em que a multa foi adequadamente aplicada antes da entrada em vigor do CPC/15, ainda na vigência do
art
.
4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, por ocasião do indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelas partes, especialmente diante da existência do elemento volitivo consistente em induzir o Poder Judiciário em erro, pleiteando o referido benefício de má-fé. 10- Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1970231 AL 2021/0339867-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)

Quanto à alegação de preclusão, as agravadas impugnaram o valor da reconvenção tempestivamente, quando da apresentação da impugnação à contestação, conforme documento de I
d.

89824440
.

Convém ressaltar ainda que
o artigo 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato
Grosso, publicado por meio do Provimento n. 39 de 16 de setembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas no final da lide, não havendo previsão de intimação da parte para comprovar eventual hipossuficiência.

Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. (...).”

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO. PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, considerando as disposições normativas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento n. 39/2020) veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, o que não se aplica à presente hipótese.

O artigo 99, § 2º, do CPC, invocado pela agravante, trata exclusivamente da concessão de justiça gratuita, não se confundindo com a hipótese de mero diferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda.

A decisão agravada concedeu a possibilidade de parcelamento das custas em seis parcelas mensais, medida que se revela razoável para viabilizar o acesso à justiça, não havendo, portanto, prejuízo manifesto à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 99, § 2º, do CPC, não se confunde com o diferimento do pagamento de custas ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 6º, e art. 99, § 2º; Provimento n. 39/2020, art. 233, §§ 1º e 2º, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002699-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).

(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para fixar o valor
da causa na reconvenção correspondente ao
montante

efetivamente
apurado na avaliação judicial dos bens
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025